Tribunal: TJMT
Processo: 1007691-36.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Vistos, etc.
Em linhas gerais, narra-se na impetração que a prisão preventiva a que Cleiton Cesar Keller, acusado pela autoria dos crimes de Desobediência (art.330 do CP); Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e Disparo de arma de fogo (artigos 14 e 15, ambos da Lei n. 10.826/03) vem sendo submetido pelo M.M. Juiz da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT estaria eivada de constrangimento ilegal porque: I) não se fazem presentes nenhum dos pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP, bem como, a decisão estaria ausente de fundamentação; II) a segregação redunda em violação aos princípios da proporcionalidade; III) possibilidade de contaminação pelo movo Coronavírus em clara inobservância à Recomendação no. 62/2020; IV) é possível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, e, V) incidência de predicados favoráveis.
Ao final, requer-se, em liminar, a revogação da prisão preventiva com a concessão do Alvará de Soltura em favor do paciente, a fim de que ele responda à eventual ação penal em liberdade. No mérito, pugna pela confirmação da ordem concedida (Id. 86138991).
Anexou documentos (Id. 86138993 e Id. 86138995).
É a síntese.
Consta dos autos que no dia 24.4.2021, policiais militares receberam uma denúncia que um indivíduo, pilotando uma moto, placa identificadora/final 5054, estava portando uma arma de fogo e que iria vendê-la. Diante das informações, os militares saíram em diligências e, o paciente, ao ser abordado, efetuou um disparo, tentou fugir e também descartar a arma de fogo.
A investida foi em vão, e o paciente ao ser detido e durante a busca pessoal, teria feito um gesto a indicar que iria pegar um canivete que estava no seu bolso. (Id. 86138993- pg. 74/75).
Com o paciente, a polícia encontrou: um revólver calibre .22, um canivete inox, 19 munições intactas calibre .22 e uma munição calibre .22 deflagrada (Id. 86138993-pg. 79)
I – Pois bem, pelos documentos trazidos pelo Impetrante verifico que, aparentemente, as decisões invectivadas (86138993- págs. 55/58 e págs. 6/8) não violam o disposto pelo art. 312 do CPP estando, a prisão preventiva, decretada com fulcro na necessidade de garantia da ordem pública não só diante das circunstâncias da prisão, mas, principalmente, porque o paciente ostenta antecedentes criminais pela prática de crime da mesma espécie (relativo à Lei no. 10.826/03) o que demonstra, a priori, certa periculosidade social (Ação Penal no 2350-61.8.11.0029- Cód. 68063 – 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Canarana/MT).
Quanto ao ponto, vale lembrar que “(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo n. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
II – Prosseguindo, registro que, não há como acolher a tese de que há violação ao princípio da proporcionalidade, porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
III – Outrossim, a recomendação de isolamento social, diante da pandemia que assola o planeta, não traduz argumento forte o bastante para que a custódia cautelar seja revogada.
O Impetrante não apontou qualquer suposta comorbidade sofrida pelo Paciente e, tampouco, elementos que comprovassem eventual proliferação do COVID-19 na unidade prisional em que está recolhido, ou a insuficiência das medidas até então adotadas para evitar a propagação no meio carcerário (restrição de visitas, reforço na higienização, utilização de equipamentos de proteção etc.).
IV- Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz coibir a reiteração criminosa, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ao Paciente, com ou sem aplicação de medidas alternativas ao cárcere.
Aliás, é entendimento deste Tribunal de Justiça, seguindo orientação do STJ, de que a decretação da custódia preventiva devidamente fundamentada exclui a aplicação de medidas cautelares, confira-se:
“(...). Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’. (STJ, RHC no 78.301/MG). (...)”. (HC 175718/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 08/03/2017). Destaquei.
V -Ademais, ao contrário do que alega o impetrante, “(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).
Com tais considerações, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator